Tribunal: TJDFT
Processo: 0719371-43.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL VENDIDO PELA TERRACAP. CESSÃO DE DIREITOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA INCLUSÃO DO CEDENTE NO POLO PASSIVO DA LIDE. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. É despicienda a inclusão do cedente do polo passivo de procedimento de adjudicação compulsória, na qualidade de litisconsorte necessário, sendo suficiente que o proprietário integre a demanda, porquanto este é quem possui poder para transferir a titularidade. Precedentes.
2. Recurso conhecido e provido.